Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Distribuição dos ônus da sucumbência. Critério de proporcionalidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo duplicidade de cobrança e determinando o cancelamento de uma CDA, além de fixar sucumbência recíproca na proporção de 85% para a embargante e 15% para a embargada, com honorários arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a distribuição da sucumbência deve observar a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, diante da alegação de sucumbência mínima do ente público.
III. Razões de decidir
3. A aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC pressupõe que a parte vencida tenha decaído de parcela ínfima do pedido, o que não ocorre quando há acolhimento de questão relevante que demandou análise judicial.
4. Há que ser mantida hígida a distribuição da sucumbência recíproca realizada no acertamento do litígio, quando for aferido que correspondeu adequadamente a extensão do decaimento, considerando não apenas o valor econômico, mas também a complexidade e a natureza das questões debatidas.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11, e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.059.